Tribunal: TJSP
Processo: 2380124-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Determinação de prova pericial – Descabimento – Necessidade de prévio enfrentamento dos critérios e parâmetros a serem observados no cálculo – Liquidação da sentença – Necessidade – REsp no 1.247.150/PR – Condições da ação - Legitimidade e interesse processual - Prévia apuração

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Determinação de prova pericial – Descabimento – Necessidade de prévio enfrentamento dos critérios e parâmetros a serem observados no cálculo – Liquidação da sentença – Necessidade – REsp no 1.247.150/PR – Condições da ação - Legitimidade e interesse processual - Prévia apuração do "quantum debeatur" e da legitimidade (ou titularidade do direito) do que se afirma credor.
Juros Remuneratórios – Não cabimento – STJ – Artigo 1.036 do CPC – REsp n. 1.392.245 – Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
Juros de mora - Incidência sobre o valor objeto da condenação, independente de pedido expresso e de determinação pela sentença - Artigos 322, §1o do CPC e 407, do Código Civil - Termo inicial - Citação na fase de conhecimento da ação - Entendimento consolidado pelo STJ (REsp no 1.370.899) - Percentual de 6% ao ano, desde a data da citação na ação civil pública até a data da entrada em vigor do novo Código Civil e, daí em diante, no percentual de 12% ao ano (artigo 406 do CC/02).
Atualização monetária - Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo – Aplicação - Possibilidade.
Verba honorária – Ajustamento da decisão que fixa essa verba quando da rejeição de impugnação para sua adequação a decisão vinculante do STJ (REsp no 1.134.186/RS - artigo 1.036 do CPC).
Multa - Artigo 523, §1o, do CPC – Não cabimento - Liquidação da sentença para individualização do beneficiário e configuração do objeto – Fase pré-executiva – Necessidade – Decisão genérica que, por si, não confere obrigação de pagar 'quantia certa ou já fixada em liquidação' – Inexistência de sentença líquida – Cumprimento de sentença – Efetivação não automática – Observância do procedimento do artigo 523, combinado com o artigo 798, ambos do CPC – Imposição de decisão superior vinculante (REsp no 1.247.150/PR) – Descabida a estipulação de multa.
Tema 677 do STJ - Natureza jurídica de correção monetária – Termo final de atualização do valor devido (REsp Vinculante 1.348.640/RS) – Revisão (REsp Vinculante 1.820.963/SP) – Incidência - Limitação – Depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros - Exclusão de incidência de depósitos efetuados em pagamento – Atualização do débito amortizado o valor depositado – Dedução no momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, do saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, devendo ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.
Apuração do 'quantum debeatur' - Regra de legalidade – Matéria de ordem pública - Condições da ação e pressupostos processuais, incluída a liquidez do título, ou seja, relativa à exigência de valor exorbitante (artigo 485, § 3o, do CPC).
Recurso provido em parte.